Tribunal: CARF
Processo: 13864.000170/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000170/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/08/2006
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ATO
CANCELATÓRIO DA ISENÇÃO TORNADO NULO. CANCELAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Impõe-se o cancelamento do crédito tributário apurado em virtude de ato
cancelatório de isenção tornado nulo.
Reconhecido judicialmente que a entidade atende às exigências estabelecidas
em lei e faz jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
impõe-se a revisão de ofício dos créditos tributários lançados em nome da
entidade declarada imune.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a fundação em epígrafe,
referente a contribuição social para Outras Entidades e Fundos, incidente sobre a remuneração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000170/2009-12
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000170/2009-12

paga a segurados empregados na execução de obra de construção civil, conforme Relatório
Fiscal, fls. 18/20.
Consta do Relatório Fiscal que:
 A Fundação se considera filantrópica, mas teve perda da isenção em
novembro de 1993. Ajuizou medida cautelar no 1999.61.03.001125-2 junto
a 3a Vara Federal em São José dos Campos/SP buscando provimento
jurisdicional que a declare imune. Por isso, o crédito encontra-se com a
exigibilidade suspensa.
 As contribuições descontadas dos empregados, devidamente declaradas em
folha de pagamento e GFIP, foram recolhidas.
 O crédito foi apurado com base nas folhas de pagamento e escrituração
contábil – Levantamento FPO – folha de pagamento obra.
Em impugnação de fls. 95/104, a Fundação:
 Diz ser incoerente isentar a entidade da contribuição previdenciária e ao
mesmo tempo exigir as destinadas a Terceiros. Diz ser isenta de tais
contribuições porque não aufere lucros.
 Explica que o cancelamento da sua isenção possui como única motivação a
perda do reconhecimento do titulo de Utilidade Pública Federal, mas que o
Secretário Nacional dos Direitos de Cidadania e Justiça não tinha
competência para apreciar o pedido de declaração desse titulo, como
acabou reconhecido pelo próprio Ministério da Justiça.
 Por intermédio da Portaria n° 1.090, de 07/12/2000, foi afinal declarada
como entidade de Utilidade Pública Federal, com eficácia retroativa. Foi
formalizado pedido de revisão do ato cancelatório de isenção, ao qual foi
concedido efeito suspensivo.
 Diante da possibilidade de vir a ser indeferido o pedido de revisão do ato
cancelatório, por cautela, requereu isenção a partir de 2000, pois já
estavam superadas as questões objeto do pedido revisional. Contudo, esse
pedido foi indeferido, obrigando a impugnante a interpor recurso, ao qual
foi conferido efeito suspensivo.
 Conclui que a exigibilidade do crédito tributário apurado está suspensa em
face dos dois recursos citados.
 Esclarece que a medida cautelar citada no Relatório Fiscal tem motivação
diversa – refere-se ao indeferimento do CEBAS.
 No mérito, afirma que não existe débito, pois a Fundação goza de isenção.
 Questiona os acréscimos legais, a utilização da taxa Selic e para
verificação dos cálculo, pede a realização de perícia.

Foi proferido o Acórdão 05-26.438 - 9a Turma da DRJ/CPS, fls. 228/238, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000170/2009-12

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO A SEGURADO
EMPREGADO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A remuneração paga, creditada ou devida aos segurados empregado integra o salário de
contribuição. Pelo que a empresa está obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre ela incidentes, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 10/9/09 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 242), a
Fundação apresentou recurso voluntário em 9/10/09, fls. 252/258, que contém, em síntese:
Explica que a afirmação que se lê no voto do acórdão recorrido no sentido de que
a fundação interpôs ação judicial está incorreta. Em face da questionada perda da isenção não
houve propositura de ação judicial, mas sim formulação de revisão do ato cancelatório. O
processo judicial citado refere-se a decisão do CNAS.
Diz que diante da possibilidade de vir a ser indeferido o pedido de revisão do ato
cancelatório, por cautela, requereu isenção a partir de 2000, pois já estavam superadas as
questões objeto do pedido revisional. Contudo, esse pedido foi indeferido, obrigando a
impugnante a interpor recurso, ao qual foi conferido efeito suspensivo.
No dia 25 de setembro de 2009, o Conselho, por votação unânime, acolheu o
pedido de revisão, anulando o ato cancelatório.
Desta forma, uma vez reconhecida a nulidade do ato cancelatório, nenhum débito
existe.
Caso assim não se entenda, insiste nas alegações apresentadas na impugnação.
Requer seja considerado insubsistente o auto de infração.
Junta resultado de julgamento (fl. 259) do Processo 35437.001382/1998-11,
Acórdão 2401-00.674.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Alega a recorrente que seu cancelamento de isenção foi anulado.
Eis a ementa do acórdão 2401-00.674:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/11/1993
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000170/2009-12

PEDIDO
DE
REVISÃO.
OBSERVÂNCIA
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Tratando-se de Pedido de Revisão devidamente enquadrado em uma das
hipóteses/pressupostos legais contidos na legislação de regência, especialmente no
artigo 60 da Portaria MPS n° 88 - RICRPS, vigente à época do recurso, deve ser
conhecido para anular o Acórdão Recorrido, mormente quando restar comprovada a
existência de documento novo e, bem assim, vicio insanável no decisum.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE. EFEITOS EX TUNC.
A nulidade do ato administrativo, declarada pela própria Administração e/ou Judiciário,
opera efeitos ex tunc, retroagindo à época de sua prática,
alcançando, conseqüentemente, todos os atos decorrentes ulteriores. In casu, uma vez
decretada a nulidade de Portaria do Ministério da Justiça que serviu de amparo à
Informação Fiscal e, por conseguinte, ao Ato Cancelatório de Isenção, impõe-se o
reconhecimento da invalidade destes atos dependentes/arrimados na Portaria anulada.
PROCESSO ANULADO.
Conclusão do voto, acolhido por unanimidade pela turma:
Por todo o exposto, observados os pressupostos de admissibilidade, VOTO NO
SENTIDO DE ACOLHER O PEDIDO DE REVISÃO DA CONTRIBUINTE,
ANULAR DO ACÓRDÃO N° 06/00777/1999, CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA DECRETAR A NULIDADE DA INFORMAÇÃO FISCAL, às
fls. 02 e, bem assim, todos os atos administrativos posteriores, pelas razões de fato e de
direito acima ofertadas.
Vê-se, portanto, que o ato cancelatório de isenção, que serviu para que fosse
realizado o presente lançamento, foi tornado nulo.
Em consulta ao sistema e-processo, foram localizados outros processos lavrados
contra a Fundação, na mesma época, contendo os mesmos fundamentos, todos arquivados.
Localizou-se o Despacho Decisório – DD no 263/2018-Secat/DRF/SJC, assim
ementado:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA
DE ATO CANCELATÓRIO DA ISENÇÃO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Reconhecido judicialmente que a entidade atende às exigências estabelecidas em lei e
faz jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, impõe-se a
revisão de ofício dos créditos tributários lançados em nome da entidade declarada
imune.
No período posterior ao abrangido no reconhecimento judicial da imunidade, a perda
dessa condição, nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores,
imprescindia de prévia expedição de ato administrativo de cancelamento da
isenção/imunidade (art. 55, § 4, da Lei no 8.212/91).
Antes do advento da Lei no 12.101/2009, a exigência das contribuições previdenciárias
somente poderia ser levada a efeito na hipótese de emissão prévia de Ato Cancelatório
de Isenção a que a entidade fazia jus, sob pena de ofensa ao princípio do devido
processo legal previsto para a perda da imunidade constitucional.
Cancelamento das exigências fiscais.
Consta de referido DD:
Desse modo, quanto aos créditos tributários cujos períodos de apuração são posteriores
à propositura da ação judicial (25/02/1999), diante da decisão judicial, bem como da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000170/2009-12

inexistência de Ato Cancelatório de Isenção válido, constata-se a carência de
pressuposto legal inarredável para sua constituição.

O Decreto 70.235/72, art. 59, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência. (grifo nosso)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Desta forma, por evidente perda de objeto, não pode subsistir a autuação ora em
análise.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital